Tribunal: TJDFT
Processo: 0726575-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0726575-86.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WEIDER MILAGRE DA SILVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrente para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a efetiva prestação de Serviço Voluntário Gratificado durante o período da Designação para o Serviço Ativo. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito